Tribunal: TJMT
Processo: 0003417-88.2018.8.11.0020
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003417-88.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEBASTIAO JOSE NOGUEIRA - CPF: 805.276.711-34 (APELADO), EVALDO ARAUJO DA SILVA - CPF: 720.406.101-20 (APELADO), CELIO RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 387.909.471-34 (APELADO), EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 043.728.101-99 (APELADO), LUCAS MENEZES DE OLIVEIRA - CPF: 061.369.681-69 (APELANTE), RITIER SUTSUI BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 062.315.281-97 (APELANTE), 7 CIRETRAN (VÍTIMA), SEBASTIAO JOSE NOGUEIRA - CPF: 805.276.711-34 (ASSISTENTE), EVALDO ARAUJO DA SILVA - CPF: 720.406.101-20 (ASSISTENTE), CELIO RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 387.909.471-34 (ASSISTENTE), EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 043.728.101-99 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL –SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – PROCEDÊNCIA – TEMA 1.087 DO STJ: "A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 1° DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL (PRÁTICA DO CRIME DE FURTO NO PERÍODO NOTURNO) NÃO INCIDE NO CRIME DE FURTO NA SUA FORMA QUALIFICADA (§ 4°)" – ADEQUAÇÃO FORMAL DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA PENA –

MAJORANTE NÃO FOI EFETIVAMENTE APLICADA NA DOSIMETRIA –
2.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ: "A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA INDEPENDE DA PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR, POR SE TRATAR DE DELITO FORMAL" –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, MAS SEM ALTERAÇÃO DA PENA.

Deve ser expressamente afastada a majorante do repouso noturno (art. 155, § 1o, CP) nos casos de furto qualificado (art. 155, § 4o, CP), conforme recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.087, sob o rito dos recursos repetitivos. No caso concreto, embora a sentença tenha feito referência à causa de aumento na fundamentação e no dispositivo, ao proceder à dosimetria da pena não a aplicou efetivamente, incidindo apenas o aumento decorrente da continuidade delitiva, o que dispensa redimensionamento do quantum final da pena.

O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) possui natureza formal, consumando-se com a mera participação do menor de 18 anos na empreitada criminosa, em companhia de agente imputável, sendo irrelevante o grau prévio de corrupção do adolescente ou a comprovação de efetiva corrupção. Inteligência da Súmula 500 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por LUCAS MENEZES DE OLIVEIRA e RITIER SUTSUI BORGES DE OLIVEIRA, respectivamente, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 1o e § 4o, inciso IV, c/c art. 71 (crime continuado), todos do Código Penal, e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena definitiva
de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. (Id.208273851)

De acordo com a denúncia, nos dias 02/07/2018, 04/07/2018 e 05/07/2018, por volta das 23h, no pátio da 7a CIRETRAN de Alto Araguaia, os denunciados, com união de desígnios, acompanhados do adolescente Luiz Fernando Silva Alves, subtraíram para si, durante o repouso noturno, diversas motocicletas que ali se encontravam. Consta também que os denunciados corromperam o referido adolescente, ao praticarem com ele os crimes de furto descritos.

Os réus foram condenados e, inconformados com a sentença, interpuseram o presente recurso de apelação, pleiteando: 1) o afastamento da majorante do repouso noturno, tendo em vista o reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas; 2) a absolvição quanto ao crime de corrupção de menor.

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

(Id. 208273865 )

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso, para que seja afastada a majorante do repouso noturno
, na ementa assim sintetizada: (Id. 209213675)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL - INDEPENDE DA PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR - SÚMULA 500 DO STJ – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – VIABILIDADE – TEMA 1.087 DO STJ - PARECER É PELO
PARCIAL

PROVIMENTO
DO RECURSO PARA AFASTAR A MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra à denúncia, em síntese:

“Consta dos autos que, no dia 02 de julho de 2018, por volta das 23h00min, no 7o CIRETRAM, desta cidade, os denunciados, com união de desígnios, acompanhados do menor Luiz Fernando Silva Alves, agindo com animus furandi, subtraíram para si, durante repouso noturno, quatro motocicletas, conforme boletins de ocorrência de fls. 05/06 e 22/23. Foi apurado que, no dia 04 de julho de 2018, por volta das 23h00min, no 7o CIRETRAN, desta cidade, os denunciados, com união de desígnios, acompanhados do menor Luiz Fernando Silva Alves, agindo com animus furandi, subtraíram para si, durante repouso noturno, diversas motocicletas, conforme boletins de ocorrência de fls. 05/06 e 22/23. Ainda, no dia 05 de julho de 2018, por volta das 23h00min, no 7o CIRETRAN, desta cidade, os denunciados, com união de desígnios, acompanhados do menor Luiz Fernando Silva Alves, agindo com animus furandi, subtraíram para si, durante repouso noturno, diversas motocicletas, conforme boletins de ocorrência de fls. 05/06 e 22/23. Apurou-se, por fim, que os denunciados corromperam o adolescente Luiz Fernando Silva Alves, com ele praticando os crimes acima delineados. Foi apurado que em rondas ostensivas nas imediações do Terminal Ferroviário de Alto Araguaia, a Polícia Militar logrou êxito em efetuar a prião dos denunciados na posse da res furtiva.”

A denúncia foi recebida em 16/10/2018.

Como visto, pedem o afastamento da majorante do repouso noturno, tendo em vista o reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas e a absolvição quanto ao crime de corrupção de menor.

O recurso comporta parcial provimento.

1. DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO PRETEXTADO

Para a melhor analise transcrevo excertos da sentença, na parte a que alude:

“[...]- Da prática de crime durante o repouso noturno.
Como cediço, a caracterização da causa de aumento da pena do § 1o do art. 155 do CP, é necessário o cumprimento concomitante dos dois requisitos: a) furto cometido no período da noite; e b) em situação de repouso.A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime.A propósito, o STJ tem se manifestado no sentido da incidência da majorante prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal, mesmo na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno em estabelecimento comercial vazio [STJ. 6a Turma. AgRg no REsp 1847131/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/5/2020], hipótese semelhante ao caso dos autos.Nesse cenário, a incidência da causa de aumento pela prática do crime durante o repouso noturno é de rigor, na medida em que as subtrações das motocicletas ocorreram por volta de 23h00min, entre os dias 02/07/2018, 04/07/2018 e 05/07/2018, quando inexistia qualquer vigilância.[...]

”

1. DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO

Com razão os apelantes no tocante ao afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno (§ 1o do art. 155 do CP).

A questão acerca da possibilidade de aplicação da causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (repouso noturno) ao furto qualificado foi objeto de recente julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos - Tema n. 1.087, tendo sido fixada a seguinte tese: "A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)".

Conforme consignado nos precedentes que fundamentaram o julgamento do tema repetitivo (REsp 1.888.756/SP, REsp 1.890.981/SP e REsp 1.891.007/RJ), a interpretação sistemática do tipo penal pelo viés topográfico revela que a causa de aumento do § 1o não incide nas hipóteses de furto qualificado previstas no § 4o do art. 155 do CP. Ademais, a incidência da referida majorante nas hipóteses de furto qualificado resultaria em pena desproporcional à gravidade do crime praticado, especialmente em comparação com delitos mais graves como o roubo.

Em detida análise da sentença condenatória, verifico que, embora o juízo de primeiro grau tenha reconhecido a incidência da causa de aumento do repouso noturno na fundamentação e no dispositivo da sentença, ao efetivamente proceder à dosimetria da pena, não aplicou a referida majorante. De fato, apesar de mencioná-la na terceira fase da dosimetria, constatou-se que o único aumento efetivamente aplicado foi o da continuidade delitiva (art. 71 do CP).

Assim, na prática, o juiz sentenciante já havia reconhecido a impossibilidade de aplicação da majorante ao furto qualificado, muito embora tenha feito menção a ela em outras passagens da sentença. Tal inconsistência, no entanto, configura mero erro material que não influenciou no ‘quantum’ final da pena.

Nesse contexto, considerando o entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, deve ser expressamente afastada a majorante do § 1o do art. 155 do CP, reconhecendo-se formalmente sua inaplicabilidade ao furto qualificado pelo concurso de pessoas (§ 4o, inciso IV), adequando-se a fundamentação da sentença neste ponto, o que não acarretará, contudo, alteração na pena final aplicada.

Este posicionamento, inclusive, já tem sido adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

"Deve ser afastada a incidência da causa de aumento atinente ao período noturno em relação ao furto qualificado sub judice, à luz do novel entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que firmou a tese de que 'A causa de aumento prevista no § 1.o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4.°)' – Tema 1087." (N.U 1000872-68.2021.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2023, publicado no DJE 01/11/2023).

Portanto, merece provimento o recurso neste ponto, para afastar expressamente a causa de aumento do repouso noturno prevista no § 1o, do art. 155 do CP, adequando-se a fundamentação da sentença sem, contudo, modificar o ‘quantum’ da pena final estabelecida, uma vez que tal majorante não foi efetivamente aplicada na dosimetria.

2. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

No tocante ao pedido de absolvição quanto ao crime de corrupção de menor, não assiste razão aos apelantes.

A defesa alega, em síntese, que além do sujeito passivo ser menor de 18 anos, seria necessário que este ainda não estivesse corrompido ou que a conduta do agente corruptor fosse capaz de corrompê-lo ainda mais, "na escala ascendente da corrupção". Argumenta, ainda, que não há provas de que os apelantes tenham incentivado o adolescente a praticar o delito de furto, e que o Ministério Público não se desincumbiu de trazer aos autos prova sobre eventual histórico de atos infracionais praticados anteriormente pelo adolescente.

Contudo, a tese defensiva não encontra respaldo na jurisprudência dominante.

Esse entendimento, inclusive, foi consolidado através da Súmula 500 do STJ:

"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."

Destarte, o pleito defensivo, neste ponto, não prospera.

“[...]O
crime
de corrupção de
menor
, inscrito no artigo 244-B da Lei n. 8.060/1990, por ser
crime
formal, pressupõe tão somente a prova da menoridade e a existência do
crime
, sendo irrelevante se o adolescente já era
corrompido
à
época
da infração.” (N.U 1000083-14.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)

Assim, a tese absolutória não comporta provimento.

Portanto, tendo sido comprovada a participação do adolescente na prática dos crimes de furto, juntamente com os acusados maiores de idade, resta configurado o delito previsto no art. 244-B do ECA, não havendo que se falar em absolvição.

III. DA DOSIMETRIA DA PENA

Com efeito, transcrevo a dosimetria na fase a que alude:

“[...]
III. DISPOSITIVOAnte o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia, para CONDENAR os réus LUCAS MENEZES DE OLIVEIRA e RITIER SUTSUI BORGES DE OLIVEIRA, como incurso nas penas do art. do art. 155, §1o e §4o, IV, com as implicações do artigo 71, todos do Código Penal; e no art. 244-B do ECAIV. DA APLICAÇÃO DA PENAEm observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria individualizada da resposta penal, aplicando o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.- Do réu Lucas Menezes de Oliveira.Culpabilidade: é normal à espécie.Quanto aos antecedentes, observo que o réu é tecnicamente primário.Conduta social e personalidade do agente: não existem elementos para auferi-las, pelo que deixo de valorá-las.Motivos do crime: não extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer consideração.Circunstâncias do crime: não se destacam pelo que nada há a valorar.Consequências do crime: as consequências são as normais da espécie.Por fim, tem-se que o comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva.Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE para o:a) Crime descrito no art. 155, § 4o, inciso IV do CP, em: 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.b) Crime descrito no art. 244-B do ECA, em:

01 (um) ano de reclusão.Na segunda fase, não concorrem circunstâncias agravantes, todavia, incidem as atenuantes do artigo 65, incisos I (menoridade relativa) e III, “d”, do Código Penal, uma vez que o réu confessou a prática delitiva em Juízo, sendo a confissão utilizada nos fundamentos da condenação. Por outro lado, na hipótese dos autos, o reconhecimento das atenuantes não tem o condão de reduzir a reprimenda imposta, uma vez que já fixada patamar mínimo legal, pelo que incide a Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, pelo que conservo a PENA INTERMEDIÁRIA no patamar retro aplicado.a) Crime descrito no art. 155, § 4o, inciso IV do CP, em: 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.b) Crime descrito no art. 244-B do ECA, em:

01 (um) ano de reclusão.Na terceira etapa da dosimetria, inexiste causa de diminuição de pena. No entanto, incide exclusivamente sobre o crime descrito no art. 155, § 4o, inciso IV do CP, a causa de aumento prevista no art. 71 do Código Penal, dado o crime continuado praticado pelo agente, motivo pela qual exaspero a pena, passando a fixar a PENA DEFINITIVA para:a) Crime descrito no art. 155, § 4o, inciso IV do CP, em: 02 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.b) Crime descrito no art. 244-B do ECA, em:

01 (um) ano de reclusão. Finalmente, em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, conforme disposto pelo artigo 69 do Código Penal, fica o réu DEFINITIVAMENTE condenado à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. O regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.Verifico que a detração penal não influiria no regime de pena aplicado. Assim, deixo de proceder à detração penal prevista no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal. Considerando as circunstâncias judiciais, a pena aplicada e não sendo o réu reincidente em crime doloso, entendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44), o que faço na forma de prestação de serviços à comunidade (art. 43, IV do Código Penal), tendo a mesma duração da pena privativa de liberdade (art. 55 do Código Penal), bem como de prestação pecuniária a instituição assistencial, no valor equivalente a 10 (dez) salários mínimo, valor vigente à época do efetivo pagamento, sendo ambas as penas prestadas em favor de entidade a ser escolhida quando da audiência admonitória, no juízo das execuções penais.Substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, afigura-se incabível a suspensão condicional da penal, nos termos do artigo 77, III, do Código Penal.Considerando o fato de que o réu está em liberdade neste processo, não havendo notícias de que tenha reiterado na conduta ou interferido na apuração da verdade, e, finalmente, por não vislumbrar motivos para a decretação de sua prisão preventiva ou para aplicação de outra medida cautelar, reconheço ao réu o direito de apelar em liberdade, na forma do art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal.- Do réu Ritier Sutsui Borges de Oliveira.Culpabilidade: é normal à espécie.Quanto aos antecedentes, observo que o réu é tecnicamente primário.Conduta social e personalidade do agente: não existem elementos para auferi-las, pelo que deixo de valorá-las.Motivos do crime: não extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer consideração.Circunstâncias do crime: não se destacam pelo que nada há a valorar.Consequências do crime: as consequências são as normais da espécie.Por fim, tem-se que o comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva.Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE para o:a) Crime descrito no art. 155, § 4o, inciso IV do CP, em: 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.b) Crime descrito no art. 244-B do ECA, em:

01 (um) ano de reclusão.Na segunda fase, não concorrem circunstâncias agravantes, todavia, incidem as atenuantes do artigo 65, incisos I (menoridade relativa) e III, “d”, do Código Penal, uma vez que o réu confessou a prática delitiva em Juízo, sendo a confissão utilizada nos fundamentos da condenação. Por outro lado, na hipótese dos autos, o reconhecimento das atenuantes não tem o condão de reduzir a reprimenda imposta, uma vez que já fixada patamar mínimo legal, pelo que incide a Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, pelo que conservo a PENA INTERMEDIÁRIA no patamar retro aplicado.a) Crime descrito no art. 155, § 4o, inciso IV do CP, em: 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.b) Crime descrito no art. 244-B do ECA, em:

01 (um) ano de reclusão.Na terceira etapa da dosimetria, inexiste causa de diminuição de pena. No entanto, incide exclusivamente sobre o crime descrito no art. 155, § 4o, inciso IV do CP, a causa de aumento prevista no art. 71 do Código Penal, dado o crime continuado praticado pelo agente, motivo pela qual exaspero a pena, passando a fixar a PENA DEFINITIVA para o:a) Crime descrito no art. 155, § 4o, inciso IV do CP, em: 02 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.b) Crime descrito no art. 244-B do ECA, em:

01 (um) ano de reclusão.Finalmente, em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, conforme disposto pelo artigo 69 do Código Penal, fica o réu DEFINITIVAMENTE condenado à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. O regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.Verifico que a detração penal não influiria no regime de pena aplicado. Assim, deixo de proceder à detração penal prevista no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal. Considerando as circunstâncias judiciais, a pena aplicada e não sendo o réu reincidente em crime doloso, entendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44), o que faço na forma de prestação de serviços à comunidade (art. 43, IV do Código Penal), tendo a mesma duração da pena privativa de liberdade (art. 55 do Código Penal), bem como de prestação pecuniária a instituição assistencial, no valor equivalente a 10 (dez) salários mínimo, valor vigente à época do efetivo pagamento, sendo ambas as penas prestadas em favor de entidade a ser escolhida quando da audiência admonitória, no juízo das execuções penais.Substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, afigura-se incabível a suspensão condicional da penal, nos termos do artigo 77, III, do Código Penal.Considerando o fato de que o réu está em liberdade neste processo, não havendo notícias de que tenha reiterado na conduta ou interferido na apuração da verdade, e, finalmente, por não vislumbrar motivos para a decretação de sua prisão preventiva ou para aplicação de outra medida cautelar, reconheço ao réu o direito de apelar em liberdade, na forma do art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal.[...]”(negritado no original)

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado ‘a quo’, verifico que a pena foi calculada da seguinte forma
para ambos os réus
:

Para o crime de furto qualificado (art. 155, §4o, IV, CP):

Pena-base: 2 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase: mantida em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa (reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, mas sem redução abaixo do mínimo legal - Súmula 231 STJ). Na terceira fase: aplicado aumento de 1/5 pela continuidade delitiva (art. 71, CP), resultando em 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa

Para o crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA):

Pena-base: 1 ano de reclusão. Na segunda fase: mantida em 1 ano de reclusão (pelas mesmas razões acima). Na terceira fase: mantida em 1 ano de reclusão, em concurso material (art. 69, CP): 3 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa

Conforme se observa, embora o magistrado tenha feito referência à causa de aumento do repouso noturno na fundamentação da sentença e em seu dispositivo, ao efetivamente realizar a dosimetria da pena na terceira fase, aplicou somente o aumento referente à continuidade delitiva (art. 71, CP), não havendo qualquer menção ou aplicação concreta da majorante do §1o do art. 155 do CP.

Portanto, a dosimetria realizada pelo juiz sentenciante está em conformidade com o entendimento atual do STJ, não havendo necessidade de redimensionamento do quantum da pena, apenas de adequação formal da fundamentação para afastar expressamente a incidência da referida majorante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso para afastar expressamente a causa de aumento relativa ao repouso noturno (art. 155, § 1o, do CP), com base no Tema n. 1.087 do STJ, mantendo-se, contudo, o ‘quantum’ da pena aplicada em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, uma vez que, na prática, a referida majorante não foi aplicada na dosimetria da pena. Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025